Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 507 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual suspendeu o feito. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a continuidade da execução, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pela exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de agravo de instrumento em curso e de ação rescisória ajuizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018) a qual condenou o Distrito Federal a implementar o pagamento de reajuste remuneratório estabelecido para a Carreira Pública de Assistência Social, previsto pela Lei Distrital no 5.184/2013, relativo à cobrança da última parcela do reajuste.
4. A decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento no 0701160-76.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
5. No caso dos autos, deve-se rememorar que um dos objetos do agravo de instrumento no 0701160-76.2025.8.07.0000 é justamente o pedido de suspensão da execução alegando existir prejudicialidade externa em razão da distribuição de ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000) na qual pretende desconstituir o título.
6. A decisão agravada proferida pelo magistrado contraria o decidido na decisão proferida por esta 2a instância, quando deixa claro que não é possível a suspensão do curso da execução. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e afastar a suspensão do curso da execução na origem.
Tese de julgamento: “1. Não deve prosperar decisão de primeira instancia que contraria o decidido em decisão proferida em agravo de instrumento, o qual deixa claro não ser possível a suspensão do curso da execução. 2. Cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC”.
_______
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.